Tribunal: TJDFT
Processo: 0027983-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APURAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PROVENIENTE DE DISTRATO QUE NÃO SE CONSUMOU. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 580 e 586 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, arts. 783 e 786), não se pode considerar ilíquida dívida cuja apuração depende apenas da realização de cálculos aritméticos a partir da interpretação de cláusula contratual.
II. Não pode ser levado em consideração, para efeito de compensação, crédito baseado em instrumento de distrato que não conta com a assinatura de ambos os contratantes, nos termos dos artigos 368, 369 e 472 do Código Civil.
III. Como negócio jurídico bilateral, o distrato pressupõe a convergência das vontades de ambos os contratantes, não podendo ser extraído de tratativas que não expressam consenso para a resilição bilateral do contrato.
IV. “Embargos manifestamente protelatórios” indicativos de “conduta atentatória à dignidade da justiça”, tal como consignado no artigo 918 do Código de Processo Civil, são aqueles que, devido à sua clara insubsistência jurídica, não passam sequer pelo crivo de admissibilidade.
V. Embora não deva passar incólume aos olhos do julgador, a litigância de má-fé não pode ser valorada a ponto de desestimular a luta pelo direito por parte daquele que se sente lesado, assim como não pode ser presumida do insucesso processual.
VI. São protelatórios e, por conseguinte, autorizam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, embargos declaratórios interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questão explicitamente resolvida.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.